Tribunal: TJMT
Processo: 1009047-28.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009047-28.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DAVID DOS SANTOS - CPF: 313.295.941-34 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO), HELIO CAVALCANTI GARCIA - CPF: 003.743.001-78 (APELADO), LAVINYA DIAS VASTO - CPF: 057.953.241-08 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES - CPF: 109.048.081-49 (APELADO), ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES - CPF: 109.048.081-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE REVELIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão do óbito de terceiro supostamente causado por animal doado pelo réu.

II. Questão em discussão

2. Duas questões se apresentam:

(i) se a ausência de revelia absoluta implicaria nulidade processual;

(ii) se a rejeição da denunciação da lide induziria à responsabilização civil do réu, mesmo sem a comprovação dos requisitos legais.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não gera nulidade quando o conjunto probatório não confirma os fatos alegados.

4. A rejeição da denunciação da lide não implica, por si só, em reconhecimento da responsabilidade civil.

5. Não demonstrados ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos do art. 186 do Código Civil, não há falar em dever de indenizar.

6. Sentença de improcedência mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A rejeição da denunciação da lide não induz à responsabilização civil, sendo imprescindível a demonstração dos requisitos do art. 186 do Código Civil. A revelia não gera presunção absoluta, mas relativa, devendo ser analisada à luz do conjunto probatório."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CPC/2015, 125, II.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DAVID DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1009047-28.2019.8.11.0003, manejada em desfavor de
HELIO CAVALCANTI GARCIA,

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E, em atenção ao princípio da sucumbência,
CONDENOU
a autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários de advogado,
FIXANDO-OS
no importe de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), observando-se o disposto no art. 85, §2o, do CPC. No entanto, houve isenção de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3o, do CPC, uma vez o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, o Apelante suscita preliminar – eis que o pedido de decretação de revelia foi omitido no julgado.

No mérito, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que ficou demonstrada a conduta ilícita do Requerido/Apelado, constando o nexo causal entre a conduta e os danos materiais e imateriais acarretados.

Argumenta que “(...) Não se discute o instituto processual da denunciação à lide como instrumento hábil para apontar o real responsável no processo. Entretanto, referido instituto jurídico deve ser utilizado com cautela pelas partes, sob pena de ser desvirtuado e resultar em falsas imputações, inclusive criminais, como no presente caso”; que “(...) O fato de não ter havido uma denúncia formal perante a Autoridade competente se torna irrelevante, porque a conduta do recorrido dentro do processo judicial civil preencheu todos os requisitos do crime de calúnia, uma vez que, na tentativa de transferir injustamente a responsabilidade civil sobre o caso ao recorrente, a parte contrária lhe imputou a prática de crime de alta gravidade, qual seja, homicídio culposo decorrente do ataque de um avestruz na propriedade do recorrido”.

Assevera que “(...) A situação se agrava tento em vista a conduta ardilosa praticada pelo extinto Sr. HELIO CAVALCANTI GARCIA, o qual 10 (dias) após o fatídico acontecimento procurou o recorrente para realizar a doação do animal, em razão de parceria firmada com a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, premeditando a futura transferência de responsabilidade civil e criminal que lhe seriam cobradas pela Justiça, o que se extrai do termo de doação anexado. Tanto é verdade que o próprio Ministério Público em seu parecer opinou pela condenação do recorrido às penas por litigância de má-fé, uma vez que caracterizado o dolo implementado pelo recorrido à época (...)”.

Afirma que o Magistrado sentenciante apegou-se à formalidade do procedimento acusatório para descaracterizar a denunciação caluniosa, o que não afasta a pretensão indenizatória postulada.

Requer “(...) 1. O acolhimento da PRELIMINAR DE MÉRITO para reconhecer a irregularidade postulatória da parte recorrida, devidamente certificada nos autos, decretando-lhe a REVELIA com a aplicação do todos os seus efeitos, principalmente no que diz respeito à confissão quanto a matéria de fato; 2. No MÉRITO, o total provimento da apelação para reconhecer a procedência do pedido inicial, tendo em vista o conjunto probatório robusto a respaldar a pretensão autoral, condenando o recorrido ao pagamento das indenizações de cunho material e moral, com suas devidas atualizações, nos termos da petição inicial de id. 22851297; 3. Com o provimento do recurso, pugna pela condenação do recorrido às penas por LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, nos termos do art. 79 e seguintes do CPC, impondo a condenação na base de 10% sobre o valor da causa, uma vez faltou com a verdade e maliciosamente alterou a realidade dos fatos em busca de benefício próprio defeso por lei”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE JULGAMENTO À REVELIA DO REQUERIDO
.

Quanto à preliminar, verifica-se que ela foi requerida quando da apresentação de impugnação à contestação.

Efetivamente, o Magistrado deixou de apreciar o pedido de revelia do Requerido/Apelado. Entretanto, tal fato não induz à nulidade, no caso, pois o instituto da revelia induz a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados pelo autor.

Assim, cabe ao Juízo “a quo” analisar a questão, tendo em vista as provas trazidas, em busca da verdade real; de modo que o fato de decidir desfavoravelmente ao Autor, ainda que inerte o Requerido, não acarreta nulidade.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1009047-28.2019.8.11.0003, manejada por
DAVID DOS SANTOS
, em desfavor de
HELIO CAVALCANTI GARCIA,

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E, em atenção ao princípio da sucumbência,
CONDENOU
a autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários de advogado,
FIXANDO-OS
no importe de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), observando-se o disposto no art. 85, §2o, do CPC. No entanto, houve isenção de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3o, do CPC, uma vez o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem.

Após a devida análise, verifica-se que a pretensão indenizatória efetivamente não subsiste.

É que, apesar do Requerido/Apelado ter o pedido de denunciação da lide, em relação ao autor, rejeitado pelo Magistrado de primeiro grau; também é imperioso concordar que para que haja condenação por responsabilidade civil, que fique consignado o ato ilícito, o dano e o nexo causal, à luz do artigo 186 do Código Civil.

Diz uma parte da sentença:

“(...) A questão posta em julgamento versa sobre a suposta responsabilidade civil do réu em razão de ter promovido denunciação da lide contra o autor em processo anterior, sendo que tal pedido foi indeferido pelo juízo competente.

Inicialmente, importa destacar que a denunciação da lide é instituto processual previsto nos artigos 125 a 129 do Código de Processo Civil, sendo um mecanismo lícito utilizado para trazer ao processo terceiro que possua eventual responsabilidade regressiva ou interesse jurídico na lide principal.

O simples fato de a denunciação da lide ter sido rejeitada não implica, por si só, abuso de direito ou ato ilícito passível de indenização. Para que houvesse responsabilização civil, seria necessário demonstrar a presença dos elementos essenciais: ato ilícito, dano e nexo causal, conforme estabelecido pelo artigo 186 do Código Civil: "
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
."

No caso concreto, não restou demonstrado qualquer elemento subjetivo que indique dolo ou abuso do direito por parte do réu ao apresentar a denunciação da lide. A rejeição do pedido pelo juízo competente não significa que houve má-fé ou conduta temerária, mas tão somente que o magistrado entendeu pela não admissibilidade da pretensão processual, o que faz parte do devido processo legal.

Ademais, a acusação de que o réu teria praticado denunciação caluniosa não encontra amparo nos autos. Nos termos do artigo 339 do Código Penal, para que haja a caracterização do crime de denunciação caluniosa, é necessário que a parte tenha imputado falsamente fato definido como crime a alguém perante autoridade. No entanto, o presente caso trata-se de ato processual permitido e não de acusação criminal falsa, não se verificando qualquer ilicitude.

O simples fato de o autor ter figurado em um processo como denunciado não é suficiente para configurar abalo moral indenizável, sendo necessária prova concreta do suposto prejuízo, o que não restou demonstrado nos autos.

Por fim, também inexiste qualquer dano material passível de reparação. Outrossim, os valores gastos pelo autor com a contratação de advogado para sua defesa não configuram dano material indenizável, uma vez que se trata de despesa ordinária no âmbito do processo judicial e já está prevista no arcabouço normativo processual.

Assim, ausentes os requisitos da responsabilidade civil, o pedido do autor deve ser julgado improcedente”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ESTRADA RURAL - COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CPC - VERSÕES CONFLITANTES - AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES - PROVA INSUFICIENTE ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO.
A responsabilização civil subjetiva exige a comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos do artigo 186 do Código Civil. Incumbe ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Ausente prova robusta do nexo causal entre a conduta do motorista e os danos alegados, não há que se falar no dever de indenizar.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.167298-6/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2025, publicação da súmula em 07/07/2025)”.
(negritei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZOS DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE CONTRATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em pretensão de cobrança.

A autora alega que a ré, na condição de representante comercial, teria realizado operações bancárias mal formalizadas, resultando no cancelamento de contratos e na necessidade de ressarcimento de valores à instituição financeira. Sustenta que o contrato de representação prevê a obrigação da representante de indenizar a representada por eventuais prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ré deu causa aos prejuízos alegados pela autora, ensejando sua responsabilização; (ii) analisar se os danos materiais alegados foram devidamente comprovados pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a comprovação dos elementos caracterizadores, quais sejam: prática de ato ilícito, dano efetivo e nexo de causalidade entre a conduta da parte demandada e o prejuízo alegado, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil.

O contrato de representação comercial pode prever cláusula de ressarcimento por prejuízos, mas tal previsão contratual não dispensa a comprovação do dano efetivo, do nexo causal e da responsabilidade da parte supostamente causadora do prejuízo.

O ônus da prova incumbe ao autor da ação, que deve demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade do dano alegado, pois danos materiais não podem ser presumidos, devendo ser comprovados nos autos.

No caso concreto, a autora não demonstrou de maneira objetiva a existência e a extensão dos prejuízos alegados, limitando-se a apresentar uma planilha unilateral de valores, desacompanhada de documentos com probatórios da relação direta entre os cancelamentos contratuais e os supostos débitos suportados.
As telas e documentos produzidos unilateralmente pela autora, sem a devida comprovação por outros meios de prova idôneos, não são suficientes para evidenciar a responsabilidade da ré pelos prejuízos alegados.

Quanto aos contratos mencionados nos autos, verificou-se que um deles ensejou pretensão judicial movida apenas contra a instituição financeira, sem qualquer repercussão direta sobre a autora, enquanto o outro não teve sequer comprovação de demanda correlata ou de efetivo prejuízo sofrido pela autora.
Diante da ausência de prova concreta dos danos alegados e da inexistência de nexo causal devidamente demonstrado, mantém-se a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil contratual exige a comprovação do dano efetivo, do nexo causal e do ilícito.

A existência de cláusula contratual prevendo o ressarcimento por prejuízos não afasta a necessidade de demonstração da responsabilidade da parte demandada.
O ônus da prova do dano material incumbe ao autor da ação, sendo insuficiente a mera apresentação de documentos unilaterais desacompanhados de comprovação objetiva da relação entre o alegado prejuízo e a conduta da parte requerida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.130204-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/03/2025, publicação da súmula em 20/03/2025)
(destaquei)

Não há falar que a rejeição da denunciação da lide, instituto previsto no artigo 125 e seguintes do CPC, efetivada contra o Autor/Apelante, pelo Requerido/Apelado dá azo à responsabilização civil do Requerido/Apelado, com eventual indenização a ser paga ao denunciado.

Não há responsabilização do Requerido, em razão da morte de terceiro, ainda que o animal causador de tal óbito (avestruz) tenha sido doado por ele (Apelado/denunciante) ao Apelantes/denunciado, antes do óbito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro a verba honorária em 5%, todavia suspendo a exigibilidade em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025